Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-21.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010232-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), APARECIDA IARA CAMARGO - CPF: 487.591.631-00 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1010232-21.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Pan S.A.

Embargada
:
Aparecida Iara Camargo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1010232-21.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Pan S.A.

Embargada
:
Aparecida Iara Camargo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Pan S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de contradição, pois, no caso em apreço, seria necessária a produção de prova pericial para demonstrar a contratação, ao passo que a fraude não foi confirmada nos autos. Sustenta que a contratação do empréstimo foi regular e respeitou as providências impostas pelo BACEN.

Além disso, afirma a necessidade de se expurgar o valor arbitrado a título de dano moral, uma vez que não há comprovação de que tenha causado prejuízos à embargada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 96490497), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1010232-21.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Banco Pan S.A.

Embargada
:
Aparecida Iara Camargo

V O T O

Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade dos empréstimos supostamente contraídos pela apelada, mormente pelo fato da diferença das assinaturas ser visível a olho nu (id. 90144983), de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade dos contratos, se mostra correta
.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada, verbis:

“A parte autora não reconhece a dívida em questão, porém, acostou extrato dos descontos em folha de pagamento da parte autora em parcelas de R$ 486,22 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Embora os requeridos afirmem que a parte autora firmou o contrato que deu origem ao débito não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC.

Acostou como arrimo a sua pretensão cópia de contrato de empréstimo (id 12767122) cuja assinatura é totalmente diversa da firmada pela autora
(id 12766785).” (id. 90145034 – negritei).

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores pagos de forma indevida, após a correta apuração, em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. (...)” (RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. (...)” (RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada, bem como a inscrição de forma indevida nos órgãos de restrição ao crédito
(id.90144975).

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.
.
”

(id. 94198491

- negritei).

A vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Destarte, conforme fundamentado, no caso em apreço a embargada comprovou o nexo de causalidade e o dano suportado, decorrente da falha no serviço prestado pela instituição bancária, com a consequente inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o entendimento proferido está em consonância com as provas produzidas nos autos, de modo que a simples comparação com julgados diversos, que lhe são favoráveis, não caracteriza a ocorrência de contradição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021